Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018363-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
AGRAVADO: VILSON PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nos autos da Ação Monitória n. 1005173-47.2021.8.11.0041, proposta por VILSON PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requerido pelo ora agravante.
Em suas razões recursais o recorrente sustenta que “apresentou embargos à ação monitória com pedido de reconvenção, por meio da qual aduziu que a cobrança é indevida pela assunção e novação da dívida” (sic).
Anota que por ter “nítida comprovação da existência de agiotagem, foi requerido a inversão do ônus da prova, fundamentado no artigo 3o, da Medida Provisória no 2.172-32” (sic).
Discorre que “emitiu o cheque em favor do Agravado como garantia de um empréstimo de dinheiro feito pelo autor/embargado a uma terceira pessoa, FAMIGERADA AGIOTAGEM” (sic).
Diz que “não tendo sido o empréstimo pago inicialmente na data aprazada, o terceiro, Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias, renegociou a dívida com o Agravado e assumiu unicamente com responsável pelo pagamento, que já era de sua obrigação” (sic).
Afirma que “com isso, ou seja, assumindo o Sr. Rafael de Oliveira Cotrim Dias a responsabilidade pela dívida, com a repactuação de valores, prazos, entrega de novos títulos - cheques, um veículo e um terreno, houve a assunção e novação da dívida e, por consequência, restou afastada qualquer responsabilidade pelo Agravante” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito ativo para que seja deferida a inversão do ônus da prova.
Preparo recursal recolhido conforme certificado no Id. 105353463.
É a síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento está vinculada àquelas situações em que, sendo relevante a fundamentação, há de existir a possibilidade de ocorrer ao agravante lesão grave e de difícil reparação, se aguardar o pronunciamento final da Câmara, além de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Infere-se dos autos que o agravante requereu na peça inicial a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 3o, da Medida Provisória no 2.172-32, que descreve:
“Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”
Em que pesem os argumentos descritos nas razões do agravo, tem-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação e, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.
Diante dos documentos até então juntados aos autos, entendo que não há verossimilhança quanto ao nexo causal entre o pleito do agravante e a prática de agiotagem, necessitando, portanto, de maiores esclarecimentos.
Desta forma, notadamente nesta fase de cognição sumária, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, inclusive porque a inversão do ônus probandi trata-se de questão a ser sopesada após fixados os pontos controvertidos (art. 357, III , do CPC).
Assim, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza de primeiro grau, uma vez que necessária a demonstração da verossimilhança das alegações de agiotagem, nos termos do art. 3o, da Medida Provisória no 2.172-32, o que, em principio, não se verifica.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Portanto, ausente “a probabilidade de provimento do recurso”. E, da mesma forma, não há indicativos de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, se deixar a análise da questão vertida para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 25 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora